Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704556-62.2024.8.07.0011 APELANTE: D. G. R. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO RIBEIRO TAVARES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Embora não seja beneficiário de justiça gratuita, o Apelante não recolheu o preparo. Malgrado tenha afirmado nas razões recursais Id. 69686645 ser beneficiário da gratuidade de justiça, a decisão Id. 211802331 somente recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte requerida. Ademais, não há na petição inicial pedido de justiça gratuita e as custas iniciais da ação foram pagas - Id. 69686620. Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora